Tribunal: TJMT
Processo: 1017766-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos etc.
O impetrante se insurge contra decisão de deserção de seu recurso inominado. Endereça o presente mandado de segurança ao Magistrado Presidente da Turma Recursal Única deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Encaminhem-se os autos.
Cuiabá, 18 de junho de 2018
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora